Tribunal: TJSP
Processo: 1005109-86.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279175
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005109-86.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada MARÍLIA ALVES SÓI DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005109-86.2018.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação no 1005109-86.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Marília Alves Sói dos Santos
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angela Martinez Heinrich
Voto no 36589
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento. Financiamento
imobiliário com garantia de alienação fiduciária. Falha da
instituição financeira na cobrança, dando causa à mora da
mutuária. Fatos incontroversos nos autos. Sentença de procedência
confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 294/321) interposto contra a r.
sentença de fls. 283/291 que, em ação de consignação em pagamento, julgou extinto o feito
em relação à requerida Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Marília II SPE Ltda, por
ilegitimidade passiva, e procedentes os pedidos em face de Banco Santander (Brasil) S/A.
declarando extinta a obrigação até o limite das prestações questionadas e daquelas
sucessivamente depositadas em juízo no curso do processo (CPC, art. 541), convalescendo
o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel.
Preliminarmente, impugna o apelante os benefícios da gratuidade
judiciária, por entender que a autora não comprovou a presença de requisitos, e o valor
assumido no financiamento é indicativo de possibilidade de arcar com as custas e despesas
do processo.
No mérito, defende a legalidade dos procedimentos extrajudiciais
tendentes à consolidação da propriedade fiduciária ante a inadimplência verificada,
salientando que houve regular notificação extrajudicial e a ausência de purgação da mora.
Entende que não é possível dar oportunidade para purgar a mora após o decurso do prazo
para quitação, mesmo em que até o presente momento não tenha ocorrido a consolidação e
o leilão.
Menciona a impossibilidade de suspensão do leilão, a desnecessidade de
intimação do devedor dos leilões após a averbação na matrícula da consolidação da
propriedade do imóvel, a aplicação estrita do princípio pacta sunt servanda., além da
inviabilidade de se consignar os valores do contrato.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 325/332).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005109-86.2018.8.26.0344 -Voto no
3
Distribuído o recurso inicialmente à C. 5a Cãmara de Direito Privado,
com base na prevenção pelo Agravo de Instrumento no 2088457-47.2018.8.26.0000,
conhecido e julgado por aquele colegiado (fls. 252/261), pelo acórdão de fls. 345/350 foi
deliberada a redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II.
Valor atribuído à causa em 06/04/2018: R$ 10.000,00.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de consignação em pagamento de parcelas
de financiamento imobiliário. Alegou a autora, na inicial, que adquiriu um imóvel em
25/03/2011, consistente na unidade autônoma casa 517, modelo B3, situada na Av.
Sigismundo Nunes de Oliveira, s/n, casa 517, setor M, Condomínio Residencial Terra
Nova Rodobens Marília I, financiado pelo banco réu em 348 prestações mensais, com
vencimento todo dia 18 de cada mês. Efetuava os pagamentos regularmente mediante
recebimento de boleto bancário, mas a partir de setembro de 2017 passou a,
injustificadamente, recebê-los com atraso. Procurada, a instituição financeira recusou-se a
excluir os encargos moratórios. Em razão do entrave, restaram atrasados os pagamentos de
algumas parcelas, o que culminou na instauração de procedimento extrajudicial de
consolidação de propriedade pelo credor fiduciário.
Concernente à gratuidade judiciária, o benefício foi deferido em
09/04/2018, com base na declaração de hipossuficiência da pessoa física e na cópia da
carteira de trabalho de fls. 13/14, conforme decisão de fls. 41/43. Dispõe o artigo 100 do
Código de Processo Civil que “deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de
pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de
seu curso”.
Não se verifica impugnação na contestação, de modo que intempestiva é
a contraposição ao benefício no recurso. Ainda que assim não fosse, apesar da menção ao
financiamento imobiliário, não fez o apelante prova da falta de pressupostos à concessão da
gratuidade.
Vale mencionar o escólio do inexcedível Pontes de Miranda, que em seus
Comentários ao CPC art. 72 Código de 1939 já anunciava que o dispositivo legal não se
referia apenas aos miseráveis, mas àqueles que não pudessem pagar as custas e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005109-86.2018.8.26.0344 -Voto no
4
despesas do processo (art. 79).
O Professor Jorge Americano em seus Comentários ao CPC, vol 1, p.
124-125 averbou: “Para alcançar a assistência, não é preciso que o indivíduo viva da
caridade pública, basta que esteja colocado na contingência de, ou deixar perecer o seu
direito por falta de meios para fazê-lo valer em juízo, ou ter que desviar para o custeio da
demanda e constituição do patrono os recursos indispensáveis à manutenção própria, e
dos que lhe incumbe alimentar, dentro do conceito de família”1.
Para o mestre Jose Carlos Barbosa Moreira “a atual redação do art. 4o,
caput, da Lei 1.060/50, representa as culminâncias de autêntico processo evolutivo, no
sentido de facilitar as coisas para o interessado na concessão do benefício”2.
Relevante notar que a restauração da ordem jurídica ou simplesmente seu
restabelecimento ante a violação anterior é objetivo social já preconizado por Rudolf Von
Ihering em sua obra “A Luta pelo Direito”. O veto ao acesso ao Poder Judiciário pode
acarretar a manutenção de eventual violação à ordem jurídica. No mesmo diapasão o
ensinamento do Professor Kazuo Watanabe que cunhou a expressão “litigiosidade contida”
para explicitar a necessidade de ampliar o acesso à jurisdição, obviando consequências
deletérias da ausência estatal.
Diante do exposto, considerada a declaração de necessidade e
circunstâncias do caso concreto, descabe alteração da decisão que concedeu a benesse.
No mérito o recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
1 Ponderações feitas pelos mestres Pontes de Miranda e Jorge Americano que constam de texto escrito pelo
jurista Araken de Assis, p. 9/46 na obra Coordenada pelo professor José Rogério Cruz e Tucci - “Garantias
Constitucionais do Processo Civil, RT, 1999”.
2 Op. Cit. , p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005109-86.2018.8.26.0344 -Voto no
5
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, a escorreita fundamentação da r. sentença:
“Incontroversa a relação jurídica existente entre a autora e o Banco réu.
Os documentos juntados aos autos (fls. 108/114; fls. 171/203 e fls. 204/211)
demonstram o vínculo contratual estabelecido entre a requerente e o requerido.
Cuida-se de relação de consumo, atraindo a plena aplicabilidade das regras do
Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as atividades
desempenhadas pelas instituições financeiras inserem-se no conceito de
serviços ao consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei 8.078/90, fazendo
jus a parte autora à inversão do ônus da prova ante o disposto no art. 6o, inciso
VIII, da mesma Lei, haja vista a hipossuficiência da requerente relativamente à
parte contrária, presente a verossimilhança de suas alegações.
Nesse sentido, aliás, remansosa jurisprudência assentada na Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça, verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
As partes convencionaram como forma de pagamento a emissão de boletos
bancários pelo credor e respectivo envio à parte autora para adimplemento das
prestações nas datas aprazadas, conforme Capítulo 3o, item 3.1. do contrato
copiado a fls. 16/29. Tal fato é incontroverso nos autos e sequer foi
questionado pelo requerido.
Embora conste da Cláusula Quarta do contrato firmado entre as partes que os
pagamentos das parcelas mensais dar-se-iam mediante débito em conta
corrente da autora mantida junto à instituição financeira credora (fls. 173), é
dos autos que tal prática não se concretizou. Note-se, nesse passo, que o credor
abriu mão de sua posição jurídica diante da remessa contínua de boletos à
requerente para pagamento, de maneira que os atrasos verificados pela demora
na entrega de correspondências não pode ser imputado à devedora,
prevalecendo, no caso concreto, a regra do art. 327 do Código Civil, segundo o
qual o pagamento efetuar-se-á no domicílio do devedor. Por certo, eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005109-86.2018.8.26.0344 -Voto no
6
impontualidade ou defeito no serviço prestado pelos Correios corre por conta
do usuário, no caso, do Banco réu.
Por essa regra, estabelece-se para a devedora legítimo direito de somente pagar
com a recepção do boleto, cabendo ao credor as diligências necessárias para a
efetiva recepção das correspondências. Atente-se que é seu o ônus enquanto
credor, tratando-se de obrigação quesível.
Assim, era dever da parte requerida comprovar a inexistência de falha na
prestação de serviços consistente na regular remessa dos boletos bancários que
certamente se insere na sua atividade - para viabilizar o pagamento das
prestações pela autora no tempo, lugar e modo convencionados, nos termos da
legislação consumerista e do art. 373, inciso II, do CPC.
Todavia, o réu apenas apresentou contestação genérica acerca desses fatos, não
trazendo provas de que a emissão dos boletos bancários e o encaminhamento à
autora ocorreram adequada e oportunamente, a fim de propiciar o
adimplemento da obrigação no tempo e modo pactuados. Logo, não pode se
beneficiar dos efeitos da mora.
Não é hipótese de se reconhecer abuso de direito praticado pela autora, a qual
não adotou postura passiva, ciente da forma de pagamento ajustada. Com
efeito, o requerido não impugnou o fato da devedora ter comparecido à agência
bancária, no dia seguinte ao do vencimento do débito, na tentativa de resolver o
impasse e pagar a prestação correspondente.
Tampouco rebateu o fato de que a autora, após o recebimento da
intimação cartorária de fls. 30, comparecera à instituição financeira para
pagamento, sendo orientada a aguardar em casa o respectivo boleto.
Tais fatos, à míngua de manifestação precisa pelo réu, presumem-se
verdadeiros, já que não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, nos
termos do art. 341 do CPC.
O requerido igualmente não demonstrou qualquer tentativa de desconto dos
valores em atraso mediante débito em conta corrente de titularidade da autora
ou da garante, baseado em cláusula contratual. Tampouco colocou à disposição
da autora alternativas para adimplemento da obrigação, inclusive com
prorrogação do prazo de vencimento, sem incidência de encargos financeiros.
Logo, não pode se voltar contra suas próprias ações para imputar à autora o
atraso no pagamento das prestações .
Não cumprindo o requerido a obrigação que lhe competia, não pode exigir da
outra parte o cumprimento da prestação, porquanto não lhe dá oportunidade
para satisfazê-la.
Na esteira do art. 393 do Código Civil, “O devedor não responde pelos
prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado”.
Conquanto o item 3.1. (fls. 21) dispor que o não recebimento do boleto não ser
motivo para ilidir o pagamento, tratando-se de relação de consumo, a
interpretação deverá ser favorável à parte autora, nos termos do art. 47 do
Código de Defesa do Consumidor, de modo que deve restringir-se, nesse caso,
ao principal.
Assim, não se responsabilizando a autora expressamente pelos acréscimos
decorrentes de eventual mora por atraso na entrega dos boletos, não pode o
credor atribuir eventuais perdas à devedora, por expressa dicção legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005109-86.2018.8.26.0344 -Voto no
7
Nesse ponto, destaca-se o art. 396 do Código Civil: “Não havendo fato ou
omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”.
Portanto, os efeitos da mora não podem ser atribuídos à autora.
A recusa do credor em receber o valor da prestação é ilegítima. Deveras, ainda
que se adotasse posição diversa, a jurisprudência firmou entendimento no
sentido de que é possível a purgação da mora mesmo após a consolidação da
propriedade em nome do credor fiduciário, uma vez que o contrato não se
extingue por força da consolidação da propriedade, mas pela alienação do bem
em leilão público, a partir da assinatura do auto de arrematação, nos termos do
art. 39, inciso II, da Lei 9.514/97, o qual permite aplicação subsidiária das
disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei 70/1966.
Nesse sentido
(...)
Ademais, o requerido não comprovou a efetiva intimação da autora acerca das
datas designadas para os leilões, a fim de lhe oportunizar a purgação da mora,
ônus que lhe competia. Note-se que os documentos anexados a fls. 122/125
demonstram a postagem de telegrama, mas não a efetiva recepção pela
requerente. O email de fls. 121, conquanto dirigido à autora, não foi
encaminhado para endereço eletrônico de sua titularidade, não havendo como
presumir a efetiva intimação pessoal da fiduciante.
Esse entendimento solidificou-se na jurisprudência:
(...)
Logo, caberia ao requerido demonstrar que oportunizou à autora a purgação da
mora, na forma do art. 34 do DL 70/1966, recebendo as respectivas quantias
sem embaraços.
Havendo resistência do credor, como no caso dos autos, cabe à requerente, de
fato, a consignação das importâncias devidas.
Finalmente, não havendo impugnação específica do requerido quanto aos
valores depositados em juízo, ônus que igualmente lhe competia, nos termos do
art. 341 do CPC, devem-se dar por bons os depósitos, julgando-se extinta a
obrigação até o limite das prestações correspondentes.
Por decorrência lógica, afastada a mora da devedora nos termos acima
explicitados, nula é a consolidação da propriedade imobiliária em favor do
credor fiduciário e todo o procedimento extrajudicial que se seguiu tendentes à
alienação do imóvel, convalescendo o contrato de alienação fiduciária nos
termos pactuados, inclusive no que tange à forma de pagamento por meio de
boletos bancários, salvo convenção das partes dispondo de forma diversa”.
Grifos nossos
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005109-86.2018.8.26.0344 -Voto no
8
no artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o adicional de 5%
(cinco por cento) de honorários, totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado
da causa, referentes aos honorários recursais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator